Tribunal: CARF
Processo: 13971.722529/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722529/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.375 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
4 BUILDERS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FNS/SC no 179, de
30.10.2018, com efeitos a partir de 01.02.2018, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 29:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722529/2018-80
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

O Chefe do Serviço de Orientação e Análise Tributária (SEORT) da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC –, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso VIII do artigo 286 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017, e
considerando o constante do processo no 13971.722529/2018-80, declara:
Art. 1o – Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
– Simples Nacional a pessoa jurídica, 4 BUILDERS LTDA, CNPJ 20.811.368/0001-
47, por ter sido constatada, em procedimento da fiscal realizado em 21/02/2018, a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, incorrendo na
situação excludente prevista no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar n°
123/2006.
Art. 2o – Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 01/02/2018, como
determina o parágrafo 1° do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006, ficando a
pessoa jurídica impedida de ser optante do Simples Nacional nos 3 (três) anos-
calendário seguintes (2019, 2020 e 2021).
Art. 3° - A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39
da Lei Complementar n° 123/2006, e nos termos do Decreto n° 70.235, de 06 de
março de 1972.
Parágrafo Único - Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/FNS/SC no 07-43.924, de 08.05.2019, e-fls. 47-50:
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a comercialização de
mercadorias objeto de descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 22.05.2019, e-fl. 59, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.05.2019, e-fls. 54-58, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO:
Como já aduzido em sede de impugnação, é importante esclarecer um ponto que
não foi ventilado no expediente administrativo, mas que é de suma importância para o
deslinde do feito, qual seja, o de que a empresa 4 Builders ltda. –ME, não foi quem
nacionalizou, importou, quem trouxe o produto, segunda a fiscalização, objeto de
descaminho ou contrabando para território nacional.
As notas fiscais já anexadas confirmam o que supra foi asseverado! Como se
depreende de suas análises, a cadeia comercial se deu da seguinte forma: A empresa
GT Nutrition vendeu para a empresa GSM suplementes (em 22/12/2017), e esta, por
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

sua vez, revendeu para a ora recorrente em 10 de janeiro do corrente ano (“ut” dados
adicionais constantes na nota fiscal).
Assim, não pode ser imputado a 4 BUILDERS a prática de crime de
descaminho ou contrabando, visto que esta, além de adquirente de boa-fé, compra e
revende seus produtos exclusivamente no mercado interno.
No descaminho, o crime é relacionado ao (não) pagamento do imposto devido,
como podemos observar: “Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou
imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”. Já o
contrabando, trata-se da importação ou exportação de mercadoria cuja entrada ou
saída no país é absoluta ou relativamente proibida. Veja-se que in casu não se
configura o tipo penal, uma vez que a mercadoria foi adquirida e revendida pela 4
BUILDRES em solo brasileiro.
De toda sorte, a ideia da responsabilidade objetiva em sede fiscal é mitigada
pelo princípio da boa-fé, até porque a regra do art. 112 determina interpretação mais
favorável ao acusado em casos de dúvida quanto à natureza ou extensão dos atos ou de
seus efeitos.
Quando o preceito do artigo 136 do CTN diz que "independe da intenção do
agente" está a significar que independe da vontade consciente e livre de praticar a
conduta antijurídica, ou seja, independe do dolo. A responsabilidade penal,
administrativa e tributária só pode ser imputada a quem voluntariamente praticou o ato
antijurídico, ou seja, pressupõe a culpa subjetiva do contribuinte ou do responsável,
por ação ou omissão. Nesse sentido está evoluindo a jurisprudência de nossos
tribunais:
"O art. 136 do CTN, o que toca à infração da lei tributária, deve ser examinado
e, harmonia com o art. 137 do CTN, que consagra a responsabilidade subjetiva" (Resp
no 68.087/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 16.8.2004).
"Apesar de prever o art. 136 do CTN que a responsabilidade do contribuinte ao
cometer um ilícito é objetiva, admitem-se temperamentos na sua interpretação, diante
da possibilidade de aplicação da equidade e do princípio da lei tributária in dúbio pro
contribuinte - arts. 108, IV, e 112". Precedentes: Resp no 494080/RJ, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 16-11-2004; Resp no 699.700/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJ de 3-10-2005; Resp no 278324/SC, Rel. Min. João Octávio de Noronha, DJU de
13-3-2006).
Destarte, eméritos julgadores, tendo em vista a ausência de ilicitude em seu ato,
já que adquiriu o produto no mercado interno, bem como a sua boa-fé na aquisição do
mesmo, sanção alguma deve ser imposta a recorrente, mormente uma tão gravosa
quanto sua exclusão do sistema diferenciado de tributação (Simples Nacional), que
praticamente decretará sua falência.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO:
Por todo o exposto, espera o acolhimento da presente para declarar insubsistente
AUTO DE INFRAÇÃO COM APREENSÃO DE MERCADORIAS ECT N.
0920400-25564/2018,
tonando-se
sem
efeito
o
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO (DRF/FNS No 179, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018), vez que o caso
em estudo não se enquadra em contrabando/descaminho, requerendo, outrossim, a
competente baixa dos seus registros nesse órgão por não estar legitimada a pretensão
do agente do fisco.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

Ainda, postula pelo recebimento desta no seu efeito suspensivo, consoante reza
o §6o do artigo 38 da Lei complementar 123/2006.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito em relação ao Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS/SC no 179, de 30.10.2018, com efeitos a partir de 01.02.2018 (art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diferente do entendimento da Recorrente, os argumentos referentes ao Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadoria ECT no 0920400-25564/2018,
formalizado no processo no 13971.721610/2018-42, acompanhado do Termo de Retenção de
Mercadoria Estrangeiras, e-fls. 06-11, não podem ser reanalisados nos presentes autos. Ressalte-
se que, no âmbito do devido processo legal específico (inciso LV do art. 5o da Constituição
Federal), estes assuntos foram examinados no procedimento próprio, que se encontra findo na
esfera administrativa, e-fls. 63-64, com imposição de pena de perdimento de produto estrangeiro
importado de forma irregular (§ 1o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 7 de abril de 1976, bem
como no inciso I do art. 336 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430, de 9 de outubro de 2017).
Nesse sentido, nos presentes autos, não se pode submeter novamente à
averiguação do Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletrônica de e-fl. 44, uma vez que este
acervo fático-probatório sobre a regularidade da importação de produto estrangeiro caberia ser
analisado no âmbito do processo no 13971.721610/2018-42, que foi especificamente formalizado
para este fim, havendo impossibilidade de reexame de matéria já decidida definitivamente objeto
de outro feito (art. 42 do Decreto 70.235, de 07 de março de 1972, art. 15, inciso V do art. 485
do Código Processo Civil e § 3o do art. 6o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Comercialização de Mercadorias Objeto de Contrabando ou Descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes (inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006).
Até 26.06.2014 a tipificação do contrabando (“importar ou exportar mercadoria
proibida”) ou descaminho (“iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto
devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”) pertenciam ao mesmo tipo

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de menor porte." Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur187195/false>. Acesso em: 15
fev. 2020.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

contido no “caput” do art. 334 do Código Penal. A partir 27.06.2014 quando entrou em vigor a
Lei no 13.008, de 26 de junho de 2014, houve a distinção em dois crime autônomos
“Descaminho Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria [...]. Contrabando Art. 334-A. Importar
ou exportar mercadoria proibida [...].”
Em se tratando de descaminho pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria sem o recolhimento integral do tributo devido o bem jurídico tutelado é o controle
das importações e exportações em virtude, entre outras, da política econômica.
Consta na Representação para Exclusão do Simples Nacional, e-fls. 12-13:
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Blumenau, o Auditor-Fiscal no
exercício de suas funções na Receita Federal do Brasil e conforme disposto no art. 29,
inciso VII da Lei Complementar 123/2006, com a regulamentação dada pelo artigo 23,
inciso VI da Instrução Normativa SRF n° 608, de 09 de janeiro de 2006, abaixo
transcritos, formaliza a presente REPRESENTAÇÃO contra a pessoa jurídica em
epígrafe, com vistas à exclusão do regime denominado Simples Nacional, de oficio, a
partir de 21/02/2018;, data da constatação do comércio de mercadorias estrangeiras
introduzidas irregularmente no território nacional, enquadradas na legislação penal
como contrabando ou descaminho, conforme se pode observar da cópia do auto de
infração em anexo (processo n.° 13971.721610/2018-42).
Lei Complementar 123/2006, art. 29, VII (Simples Nacional)
Art. 29. A exclusão de oficio das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VII - comercialização de mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.
Instrução Normativa SRF n°608, de 09 de janeiro de 2006
Art. 23. A exclusão dar-se-á de oficio quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
(...)
VI - comercialização de mercadorias, objeto de contrabando ou descaminho (...)
Parágrafo único. A exclusão de ofício dar-se-á mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE) da autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que
jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a
legislação relativa ao processo administrativo fiscal da União, de que trata o Decreto
n° 70.235, de 1972.
A presente representação deu-se a partir da análise de documentos decorrentes
da realização de ação de repressão ao contrabando e descaminho.
Da análise da documentação amealhada, restou constatado que a representada
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Os fatos estão minuciosamente descritos na cópia do Auto de Infração (folhas
10 a 11), sendo indispensável sua leitura para o completo entendimento da questão.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

[vide documentos comprobatórios] Considerando a inteligência do art. 29, VII, que
restringe a aplicação da exclusão somente após a decisão definitiva, entendemos que, a
contrário senso, a aplicação do citado art. 23, VI, prescinde de qualquer decisão.
Assim, constatada a ocorrência do fato motivador da legislação citada,
proponho a aplicação da penalidade em tela.
Está registrado no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadoria ECT no 0920400-25564/2018, formalizado no processo no 13971.721610/2018-42,
acompanhado do Termo de Retenção de Mercadoria Estrangeiras, e-fls. 06-11, que se encontra
findo na esfera administrativa, e-fls. 63-64:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos
termos dos artigos 194 a 197 da Lei n°5.172 de 25 de outubro de 1966, artigos 34 a 36
da Lei 9.430 de 1996, artigos 93, 94 e 107 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964 e
artigo 36 da lei 8.630 de 25 de fevereiro de 1993, em cumprimento ao Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) n.°.0920400-2018 [...] INICIAMOS o
procedimento fiscal no estabelecimento do sujeito passivo acima identificado,
INTIMANDO-O a disponibilizar imediatamente todas as mercadorias de origem
estrangeira em seu poder, bem como todos os documentos comerciais ou fiscais que
acobertem seu regular transporte / importação / comercialização ou utilizados pela
empresa em operações já realizadas.
CONVIDAMOS formalmente o representante do TRANSPORTADOR, ou
qualquer pessoa por ele indicada, a acompanhar a presente ação fiscal e a prestar
eventuais esclarecimentos que se façam necessários. As mercadorias de origem
estrangeira com suspeita de introdução irregular no país serão retidas para verificação.
Seguem excertos da legislação referenciada (g.n.):
Decreto 6.759/2009 — Regulamento Aduaneiro
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei n°37, de 1966, art. 105; e Decreto-Lei
n2 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 12, este com a redação dada pela Lei n.2 10.637,
de 2002, art. 59):
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
País, se não for feita prova de sua importação regular;
LEI N.° 5172, de 25/10/1966 (CTN — Código Tributário Nacional)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes,
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
LEI N.° 9430, de 27/12/1996
Art. 34. São também passíveis de exame os documentos do sujeito passivo,
mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados, encontrados no local da
verificação, que tenham relação direta ou indireta com a atividade por ele exercida.
Art. 36. A autoridade fiscal encarregada de diligência ou fiscalização poderá
promover a lacração de móveis, caixas, cofres ou depósitos onde se encontrem
arquivos e documentos, toda vez que ficar caracterizada a resistência ou o embaraço à
fiscalização, ou ainda quando as circunstâncias ou a quantidade de documentos não
permitirem sua identificação e conferência no local ou no momento em que foram
encontrados.
LEI 4.502, de 30/11/1964
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

Art. 94. A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas naturais ou
jurídicas, contribuintes ou não que forem sujeitos passivos de obrigações tributárias
previstas na legislação do imposto de consumo, inclusive sobre as que gozarem de
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.
Parágrafo único. As pessoas a que se refere êste artigo exibirão aos agentes
fiscalizadores, sempre que exigido, os produtos, os livros fiscais e comerciais e todos
os documentos ou papéis, em uso ou já arquivados, que forem julgados necessários à
fiscalização e lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos, dependências e
móveis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à noite estivem funcionando.
Art. 95. Os agentes fiscalizadores que procederem a diligências de fiscalização
lavrarão, além do auto de infração que couber, termos circunstanciados de início e de
conclusão de cada uma delas, nos quais consignarão as datas inicial e final do período
fiscalizado, a relação dos livros e documentos comerciais e fiscais exibidos e tudo
mais que seja de interesse para a fiscalização.
§ 2° Quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou
quando seja necessário à efetivação de medidas acauteladoras do interesse do fisco,
ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção, os
agentes fiscalizadores, diretamente ou através das repartições a que pertencerem,
poderão requisitar o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal.
LEI N.° 8.630, de 25/02/93
Art. 36. Compete ao Ministério da Fazenda, por intermédio das repartições
aduaneiras:
(...)
§ 2° No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre acesso a
quaisquer dependências do porto e às embarcações atracadas ou não, bem como aos
locais onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas,
podendo, quando julgar necessário, requisitar papéis, livros e outros documentos,
inclusive, quando necessário, o apoio de força pública federal, estadual ou municipal.
DEC. 7212/2010 (RIPI)
Art. 511. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá proceder ao
exame das escritas fiscal e geral das pessoas sujeitas à fiscalização, não se lhe
aplicando quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou
fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los
(Lei n° 5.172, de 1966, art. 195, e Lei n°4.502, de 1964, art. 107).
(...)
§ 2o No caso de recusa de apresentação dos livros, dos documentos, dos
arquivos e dos dados, inclusive os mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados,
o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, diretamente ou por intermédio da
repartição competente, providenciará junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
a sua exibição judicial, sem prejuízo da lavratura do auto de embaraço à fiscalização.
[...]
OPERAÇÃO CORREIOS
A equipe de repressão aduaneira da Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Blumenau/SC realizou operação de fiscalização na Central de Distribuição
de Encomendas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de
Blumenau/SC, a partir das 15:00 horas do dia 06/02/2018. Da Operação de Repressão
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

ao Contrabando e Descaminho resultou a retenção de volume(s) remetido(s) por 4
BUILDERS LTDA ME ora autuado(a) via despacho postal, contendo mercadoria(s)
de origem e/ou procedência estrangeira, desprovida(s) de documentação
comprobatória de seu ingresso regular no país, conforme Relação de Mercadorias
anexa.
Após registro de baixa nos sistemas da ECT, o(s) volume(s) foi(ram)
transportado(s) até o Depósito de Mercadorias Apreendidas da DRF/BLU/SC para fins
de armazenamento sob a custódia da RFB até o final do procedimento de fiscalização.
Posteriormente, servidores da RFB realizaram a verificação detalhada do(s)
referido(s) volume(s), ocasião na qual a(s) mercadoria(s) foi(ram) contada(s) /
valorada(s) / relacionada(s), visando a confecção de Intimação Fiscal, a ser
encaminhada para o(a) autuado(a), para fins de esclarecimento dos fatos, bem como
para apresentação de documentação comprovando a origem regular da(s)
mercadoria(s) retida(s).
Apesar de terem feito diversas tentativas de entrega da Intimação Fiscal no
endereço do remetente, como se pode verificar no histórico de rastreio do objeto,
anexado ao processo, os Correios não conseguiram efetuar a entrega pelo motivo
"carteiro não atendido". Entretanto, o remetente teve conhecimento de que o objeto
postado encontrava-se em poder da Receita Federal, através de consulta ao rastreio de
objetos do site dos Correios, mas, até o presente momento, o(a) mesmo(a) não se
manifestou expressamente, nem apresentou qualquer documentação que pudesse
respaldar a entrada legal no país da(s) mercadoria(s) relacionada(s) abaixo,
acarretando, assim, a lavratura do presente Auto de Infração, com fulcro nos
dispositivos legais no quadro abaixo.
Enquadramento Legal
No exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conferidas pela Lei n° 10.593/2002, com a redação alterada pela Lei n° 11.457/2007,
efetuo a apreensão administrativa da(s) mercadoria(s) de procedência estrangeira
abaixo relacionada(s), por se encontrar(em) em desacordo com a legislação aduaneira
vigente no país, com fulcro no artigo 23, inciso IV, do Decreto-Lei n° 1.455,76; no
artigo 105, inciso X, do Decreto-Lei n° 37/66, regulamentado pelo artigo 689, inciso
X, do Decreto n° 6.759/2009; no artigo 87, inciso I, da Lei n° 4.502/64,
regulamentado pelo artigo 690, caput, do Decreto n°6.759/2009; e na IN/RFB
n°1059/2010.
Procedo, assim, à autuação do(s) acima qualificado(s), pela prática da(s)
infração(Cies) descrita(s) no(s) mencionado(s) dispositivo(s) legal(is), ficando o(a)(s)
Autuado(a)(s) sujeito(s) à pena de perdimento das referidas mercadorias, em
conformidade com o § 1°, do art. 23, do Decreto-Lei n° 1.455/76.
INTIMAÇÃO FISCAL
Nos termos do art. 774, caput, e § 1°, do Decreto 6.759/09 (Regulamento
Aduaneiro); do § 1°, do art. 27 do Decreto-Lei n° 1.455/76, fica(m) o(a)(s)
autuado(a)(s) intimado(s) a apresentar impugnação (defesa escrita) ao presente Auto
de Infração no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento (ciência), sob pena
de Reveria.
Destarte, a não apresentação de impugnação (defesa escrita) no prazo estipulado
acima causará REVELIA, instituto jurídico que se aplica no caso de inatividade do(s)
autuado(s) quando da oportunidade para resposta aos fatos alegados pela autoridade
fiscal, havendo a presunção de veracidade dos fatos alegados, que resultará no
perdimento das mercadorias em favor da União.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

Cumpre mencionar que a apresentação de impugnação poderá ocorrer em
qualquer unidade da Receita Federal do Brasil, envio através dos Correios, ou
diretamente na Delegacia da Receita Federal do Brasil à Rua Namy Deeke, 40, Centro,
Blumenau / SC, CEP 89010-130, das 13:00 às 16:30 horas.
Restou comprovado que houve apreensão de produto estrangeiro sem
documentação comprobatória de sua importação regular, caracterizando objeto de contrabando
ou descaminho, no estabelecimento comercial da Recorrente, fato que conforma-se com
atividade mercantil vedada destes produtos. Desta circunstância ressai nítida a sua condição de
sujeito passivo da obrigação tributária e evidencia o caráter comercial da atividade,
independentemente da quantidade de itens e o modo como estão expostos à venda. No
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de e-fl. 44 não comprova a importação regular do produto de
procedência estrangeira, conforme restou definitivamente comprovado no processo no
13971.721610/2018-42, do qual o presente procedimento de exclusão do Simples Nacional é
consequência legal impositiva, conforme o princípio da legalidade previsto no caput do art. 37
da Constituição Federal.
O conjunto probatório produzido nos autos corrobora a conduta da Recorrente de
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, quais sejam, produto de
procedência estrangeira sem comprovação de importação regular, e-fls. 06-11, os quais foram
objeto de pena de perdimento com decisão definitiva formalizada no contexto do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal). Por
esta razão, diferente do seu entendimento, não há que se falar em transferência da
responsabilidade de fiscalizar a regularidade da importação de produto estrangeiro, já que no
processo no 13971.721610/2018-42 a matéria foi analisada pelas autoridades fiscais competentes
para este mister (art. 142 do Código Tributário Nacional). Ficou evidenciada de forma definitiva
assim a infração à legislação tributária que enseja a exclusão do Simples Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS/SC no 179, de
30.10.2018, com efeitos a partir de 01.02.2018, e-fl. 29, deve ser mantido, já que a exclusão do
Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato administrativo quando a pessoa jurídica optante
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, circunstância esta evidenciada
pelo acervo fático-probatório produzido nos autos.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/FNS/SC no 07-43.924, de 08.05.2019, e-fls.
47-50, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Do efeito suspensivo da manifestação de inconformidade
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

Inicialmente, esclareça-se que a regular apresentação da manifestação de
inconformidade suspende os efeitos da exclusão do Simples Nacional, conforme:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e III - dos Municípios,
tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência tributária.
[...]
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação
estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua
interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente, após a decisão
administrativa definitiva desfavorável à empresa, condicionados os efeitos dessa
exclusão a esse registro, observado o disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
Da aquisição da mercadoria
No processo no 13971.721610/2018-42 em que tramitou o auto de infração da
pena de perdimento, consta que a impugnação apresentada foi considerada
intempestiva, e o processo foi arquivado.
No presente processo, a recorrente alega que adquiriu a mercadoria da empresa
GSM Suplementos.
A DANFE de f. 44 indica que houve uma venda da empresa GT Nutrition para a
empresa GSM Suplementos, mas não há prova de que a mercadoria em questão tenha
sido, efetivamente, adquirida da empresa GSM Suplementos.
Portanto, a recorrente não logrou comprovar a regularidade da aquisição da
mercadoria, de forma que o Ato Declaratório Executivo deve ser mantido.
Conclusão
Ante o exposto, é de se referendar o Ato Declaratório Executivo que excluiu a
recorrente do Simples Nacional.
Boa-fé Objetiva
Em relação ao argumento da Recorrente sobre a boa-fé objetiva tem-se que “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código
Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário Nacional).
Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-
Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.375 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722529/2018-80

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital